Tribunal: TJDFT
Processo: 0705057-22.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. APLICAÇÃO PROPORCIONAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: O embargante contesta a cobrança de honorários contratuais e juros remuneratórios após o vencimento antecipado da dívida.
II. Questão em discussão: Discute-se a validade da inclusão de honorários advocatícios convencionais na cobrança de Cédula de Crédito Bancário (ação de busca e apreensão convertida em execução) previstos no contrato. Ademais, questiona-se a incidência proporcional de juros remuneratórios sobre parcelas vincendas antecipadas.
III. Razões de decidir: A cobrança de honorários contratuais é permitida pelo artigo 395 do Código Civil e pelo contrato firmado entre as partes. No entanto, a jurisprudência do Tribunal de Justiça entende que tais honorários se referem apenas à atuação extrajudicial do advogado. Não havendo comprovação dessa atuação, não são devidos. Em relação à antecipação do vencimento da dívida, os juros remuneratórios não são excluídos, mas ajustados proporcionalmente, sem incidência de juros de mora sobre parcelas futuras não vencidas. As planilhas de cálculo nos autos encontram-se em conformidade com o art. 1.426 do Código Civil, aplicando apenas os juros remuneratórios e concedendo descontos sobre as parcelas antecipadas.
IV. Dispositivo: Deu-se parcial provimento ao recurso de apelação para determinar a exclusão do valor de honorários contratuais do processo de execução.